Tribunal: TJDFT
Processo: 0732645-94.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-10
Data de publicação: 2025-11-27

Ementa:
EMENTA. DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. mandado de segurança. direito à vida e à saúde. cirurgia de ressecção de glândula submandibular em oncologia. demora na realização do procedimento. DIREITO LÍQUIDO E CERTO. SEGURANÇA CONCEDIDA.
I. Caso em exame
1. Mandado de Segurança impetrado contra ato omissivo atribuído ao Secretário de Estado de Saúde do Distrito Federal e ao Distrito Federal consistente na demora desarrazoada para a realização de “ressecção de glândula submandibular em oncologia”.
2. Fatos relevantes: (i) a impetrante recebe acompanhamento no Hospital de Base do DF e seu diagnóstico é de “neoplasia maligna da glândula parótida”; (ii) a solicitação do procedimento “ressecção de glândula submandibular em oncologia” foi regularmente inserida no sistema de regulação em 14.10.2024 com a classificação de risco/prioridade “amarelo-urgente”; (iii) até a decisão liminar não existira previsão para a realização da cirurgia.
II. Questão em discussão
3. A questão em discussão consiste em saber se (i) está correto (ou não) o valor atribuído à causa e (ii) seria ilegal (ou não) a demora desarrazoada ao fornecimento do procedimento cirúrgico de “ressecção de glândula submandibular em oncologia”.
III. Razões de decidir
4. A e. 2a Câmara Cível do TJDFT, ao julgar conflito de competência entre Juizado Especial da Fazenda do DF e a Vara de Fazenda e Saúde do Distrito Federal, instaurado com fundamento no valor da causa, estabeleceu a distinção entre o entendimento firmado no IRDR 3 e as situações processuais em que os elementos do processo apresentam relativa precisão quanto ao custo do medicamento/tratamento no mercado (critério objetivo), como se denota no caso concreto (valor do tratamento cirúrgico). Rejeitada a impugnação ao valor da causa.
5. Os artigos 6o e 196 da Constituição Federal estabelecem que a saúde é um direito de todos, incumbindo ao Estado assegurá-la por meio de políticas sociais e econômicas voltadas para a prevenção de doenças, acesso igualitário aos serviços de saúde e a promoção, proteção e recuperação da saúde, reconhecendo o direito à saúde como direito social fundamental.
6. Não pode o Estado (Constituição Federal, art. 196) se eximir dessa obrigação, devendo garantir o melhor tratamento para efeito de preservação do direito fundamental à vida e à saúde do paciente, sem que sejam ignorados os obstáculos e as dificuldades do gestor (LINDB, artigos 20 e 22).
7. Os profissionais da área de saúde são os responsáveis pela execução das políticas de atendimento aos pacientes, a partir dos limitados recursos que lhe são oferecidos pela rede pública de saúde. A eles compete classificar os pacientes, segundo critérios previamente definidos pelas autoridades de saúde e pelos respectivos órgãos de classe, ainda que para isso tenham que preterir uns ou outros pacientes. Nesse norte, a interferência judiciária somente se justifica quando estritamente necessário (exceção), sob pena de provocar um agravamento ainda maior no sistema de saúde local.
8. No caso concreto, a impetrante se enquadra nessa exceção, tendo em vista ser portadora de doença oncológica grave e de rápida progressão, e teria aguardado por mais de trezentos dias o agendamento da ressecção da glândula, com vistas ao alcance senão da cura, de melhores condições de vida, sendo que sequer teria sido fornecida previsão de atendimento.
9. Resulta satisfatoriamente configurado o vindicado direito líquido e certo da impetrante à concessão da segurança (confirmada a liminar), uma vez que resultou demonstrada a gravidade do quadro clínico e a necessidade imediata do procedimento e a demora desarrazoada no seu fornecimento (incompatível com o dever do Estado de prestar serviço à saúde).
IV. Dispositivo
10. Concedida a segurança.
________________________________________________
Dispositivos relevantes citados: CF, art. 5o, incs. LXIX e LXX, 6o e 196; LINDB, arts. 20 e 22; Lei n.o 12.016/2009.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, acórdão 1870655, Rel. Des. Luís Gustavo B. de Oliveira 1260307, Primeira Câmara Cível, DJe 13.06.2024; acórdão 1320064, Rel. Des. José Divino, Segunda Câmara Cível, DJe 05.03.2021; acórdão 2040732, Rela. Desa. Ana Maria Ferreira da Silva, Primeira Câmara Cível, DJe 15.09.2025; acórdão 2011435, Rela. Desa. Diva Lucy de Faria Pereira, Primeira Câmara Cível, DJe 30.06.2025).